Tribunal: STF
Processo: RE 100598
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
AÇÃO POPULAR - VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA
MUNICIPAL. NULIDADE DE RESOLUÇÃO QUE A INSTITUIU. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 281 A DOIS DOS RECURSOS. INAPLICABILIDADE, A HIPÓTESE, DE LC
38/79.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.